Tribunal: TJSP
Processo: 0016332-30.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONVERSÃO – Pleito de restabelecimento de penas restritivas de direitos em substituição à pena privativa de liberdade – Impossibilidade – A reconversão das penas restritivas de direitos em reprimenda corporal é obrigatória na impossibilidade de execução simultânea – Decisão incensurável – Recurso desprovido.